Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036205-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (APELANTE), ROBSON CARLOS OLIVEIRA - CPF: 054.202.201-05 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – VENDA
“A NON DOMINO”
– MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU RECURSAL NÃO LEVADA AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– VENDA DO VEÍCULO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Ademais, no presente caso, a parte apelante, ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas, consignou não possuir interesse.

Deixando de ser arguida em primeiro grau a tese relativa à ocorrência da venda
“a non domino”
, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu,
dos documentos trazidos nos autos restou demonstrando a compra do veículo, bem como a resistência dos requeridos em realizar a transferência do bem para o nome da parte autora.

No que concerne aos honorários advocatícios, não há como fixar a porcentagem sobre o valor da condenação, eis que inexiste valor condenatório, assim, os honorários deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBSON CARLOS OLIVEIRA visando reformar a sentença de ID. 202332798, proferida pelo Juízo da 7a Vara cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de evidência no 1036205-75.2018.8.11.0041, ajuizada por GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de obrigar os requeridos ROBSON CARLOS OLIVEIRA e ALEX SILVA FERREIRA, a entregarem ao autor o CRV (Certificado de Registro de Veículo), referente ao veículo S10 cinza, Placas OBO 4876, Renavam 00538032251, devidamente preenchido e assinado pelo requerido Robson, em nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não o fazendo ser suprida a declaração de vontade adjudicando-se o bem ao requerente.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 202332798).

Em suas razões de ID. 202332561, o apelante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, aduz a ocorrência de venda
“a non domino”
, a inexistência de prova da compra e venda, a inexigibilidade da obrigação de fazer em face do recorrente proprietário e que a condenação em honorários deverá ser sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no Id. 202332568, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminarmente, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista a ausência de deferimento do pleito para a realização de Audiência de Instrução e Julgamento.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, sendo desnecessária sua complementação.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020).

Ademais, verifica-se que o apelante ao ser intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de provas, manifestou nos seguintes termos:

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto à alegação da ocorrência de venda
“a non domino”,
verifico que tal matéria apresentada no apelo, não foi objeto de análise perante o Magistrado sentenciante, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não propostas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Eis o que preleciona o citado artigo:
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte ré o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim completa o entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Em resumo, deixando de ser arguida a tese relativa à ocorrência da venda
“a non domino”
, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

No que concerne à alegação de que a parte autora não comprovou a venda do bem, verifico que não assiste razão à parte apelante.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu
, o autor alega que realizou a compra de um veículo camionete S10 4x4, 2012/2013, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) do requerido Alex, no entanto, o mencionado veículo estava em nome de seu irmão, ora apelante.

Assim, sustenta que o apelante nunca realizou a transferência do veículo para seu nome, inclusive cobrando o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a mais para assinar a transferência do veículo.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$44.674,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais), haja vista o abatimento do pagamento do IPVA e multa, o que também restou devidamente demonstrado nos autos, com a juntada do comprovante de pagamento.

Ademais, juntou aos autos
prints
de
Whatsapp
, nos quais constam a cobrança para a transferência do veículo, inclusive com o envio do documento pessoal do apelante, o que causa estranheza quanto ao argumento de que não possuía conhecimento dos fatos narrados.

Por outro lado, a parte requerida aduz que não restou demonstrada a compra e venda do veículo, no entanto, não trouxe aos autos nada que corroborasse seus argumentos.

Assim, a meu ver, a parte autora demonstrou fato constitutivo do seu direito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, o art.85 do CPC dispõe que:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

In casu,
verifica-se que assiste razão ao apelante, uma vez que não há como fixar a porcentagem sobre o valor da condenação, eis que inexiste valor condenatório, assim, os honorários deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço

parcialmente

do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o art. 85,

§ 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024